Tribunal: TJDFT
Processo: 0728633-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728633-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CLAITON MAGALHAES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cumprimento de Sentença – Impugnação - Solidariedade - Responsabilidade de Todos os Réus - Indeferimento CENTRAL NACIONAL UNIMED interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, a qual indeferiu a impugnação ao Cumprimento de Sentença, sob o argumento de que as rés possuem responsabilidade solidária perante o débito. Analiso o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O agravante, em suma, defende que cumpriu a sua parte na obrigação imposta, depositando em Juízo o valor equivalente à sua cota parte, sendo dever da segunda ré realizar o pagamento do restante da condenação judicial. Com efeito, o artigo 275 do Código Civil, que dispõe sobre a solidariedade passiva, estabelece a obrigação solidária de todos os demais devedores pelo restante da dívida, caso o pagamento tenha sido realizado de forma parcial. Confira-se: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.” Nesse sentido, Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. SATISFAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA POR APENAS POR UM DOS CODEVEDORES. VALOR REMANESCENTE. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS EXECUTADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que determinou a intimação da agravante para adimplir o crédito remanescente decorrente de condenação solidária, rejeitando a alegação de excesso de execução e suposta incidência de juros moratórios sobre as astreintes. 2. A respeito do tema, o artigo 275 do CC, estabelece que "O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". 2.1. Ainda sobre o assunto, o artigo 283 do CC, ressalta que "O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota". 2.2. Desta feita, não prospera a pretensão de reforma da decisão agravada que determinou a intimação do devedor agravante para adimplir o crédito remanescente, não havendo falar em excesso de execução, tampouco em oneração excessivamente de um dos devedores e enriquecimento ilícito do outro. 2.3. Outrossim, o direito de regresso está garantido pelo o artigo 132 do CPC, o qual declara que "A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar". 3. Tratando-se de obrigação solidária, o pagamento de parte da dívida por um dos codevedores ligados por vínculo de solidariedade não o exime do dever de adimplir o restante do débito, pelo qual continuam obrigados todos os devedores (art. 275 do CC), mas ao devedor pagante fica assegurado direito de regresso para reaver dos demais coobrigados o que corresponde à cota-parte de cada um (art. 132 do CPC). 3.1. Jurisprudência: "Na hipótese de responsabilidade solidária, ainda que algum executado tenha realizado voluntariamente o pagamento de parte da condenação, este continua responsável pelo valor remanescente a ser adimplido, até que a dívida seja integralmente quitada, sendo possível ter seu patrimônio afetado por medidas constritivas". (07013305320228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 5/4/2022) . 4. Recurso improvido. (Acórdão 1440105, 07159333420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, as rés foram condenadas solidariamente a cumprir a obrigação, motivo pelo qual não há que se falar em cota parte. Tendo em vista que o credor tem o direito de exigir dos devedores solidários o pagamento integral do débito até que a dívida seja integramente quitada, vislumbro ter o Juízo originário atuado com acerto. Ante a situação fática exposta nos autos, não vislumbro, assim, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Ao agravado, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator